Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-68.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715391-68.2022.8.07.0015 RECORRENTES: MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS, JOAO CARLOS DE MENSURADO FERREIRA, ANDREZZA DE MENSURADO FERREIRA PONTES, JOAO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: RUTH GOMES FERREIRA FREIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. SUCESSÃO PROCESSUAL DE RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. COMPETÊNCIA DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF. REGULARIDADE DA FIXAÇÃO DO PONTO CONTROVERTIDO. MÉRITO. INVALIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREÇO NÃO QUITADO. APELAÇÃO CONHECIDA. REJEITADAS AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (herdeiros de C.J.F.F.) visa à reforma da sentença de procedência do pedido de anulação da escritura pública de compra e venda de imóvel. 2. Fatos relevantes. (i) Lavratura da escritura pública da compra e venda de imóvel situado na SQN 205, Bloco D, Apto. 306, Asa Norte, Brasília-DF, matrícula n. 32.991, em 09 de outubro de 2019, pelo preço de um milhão de reais, com usufruto vitalício em favor da vendedora (parte autora), frente ao então comprador (seu irmão consanguíneo C.J.F.F.), falecido em 10 de junho de 2022. (ii) Ao tempo do ajuizamento da presente ação anulatória e antes da citação válida, adveio o falecimento do comprador (“réu”), tendo a petição inicial sido emendada para regularização do polo passivo (inserção dos herdeiros); (iii) a parte autora (idosa e portadora de doença grave) afirma não ter recebido o preço, a despeito da quitação constante na escritura; (iv) 10 de junho de 2021, a parte autora teria doado novecentos e noventa mil reais ao mesmo irmão (então “réu”, ora representado pelos herdeiros). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta (i) a sucessão processual de réu falecido antes do ajuizamento da ação; (ii) a legitimidade passiva dos herdeiros; (iii) a competência do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF; (iv) a regularidade na fixação do ponto controvertido em decorrência do aumento dos limites objetivos; (v) a invalidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, dada a não quitação do preço. III. Razões de decidir 4. Se o falecimento do réu (então residente em Fortaleza/CE) ocorreu antes da propositura da ação e antes da citação válida, é facultado à autora (residente na capital federal) a emenda à petição inicial para regularização do polo passivo, podendo o espólio ou os seus herdeiros ali serem incluídos e mantidos, especialmente quando estes exerceram o direito de ampla defesa, prestigiando-se a primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 282 e 329, inc. I). Preliminar rejeitada. 5. A herança é um bem indivisível até a sentença da partilha, de modo que enquanto esta não sobrevier, os herdeiros serão coproprietários do todo (CC, art. 1791), e, por isso existe pertinência a que figurem no polo passivo da demanda que versa sobre a “anulação” de venda de imóvel que constituiria objeto de partilha. Preliminar rejeitada. 6. A parte autora reside na capital federal e o negócio jurídico que se pretende a invalidação (registro cartorário de compra e venda de imóvel situado em Brasília/DF) teria sido celebrado na capital federal, o que justifica a competência do e. juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF (CPC, arts. 42, 43, 47). Rejeitada a preliminar. 7. Não se constata afronta aos lindes estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, arts. 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito a permitir a formação da convicção do julgador, sobretudo aquela (vício de consentimento) que teria sido invocada pela própria parte ré/apelante. Rejeitada a preliminar. 8. O dever de boa-fé é um dos princípios fundamentais do direito contratual, exercendo um papel essencial tanto na fase de formação quanto na execução dos contratos. 9. O negócio jurídico de compra e venda, pura, de imóvel superior a trinta vezes o salário-mínimo vigente constituiu modalidade de contrato formal, obrigacional, sinalagmático, oneroso, comutativo, consensual e translativo, em que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio da coisa, mediante escritura pública (CC, art. 108), e o outro a "pagar-lhe certo preço em dinheiro" (CC, art. 481). 10. Segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, apesar de a escritura pública ser dotada de fé pública (CC, art. 215), a quitação dada em escritura pública gera a presunção relativa do pagamento. 11. Incumbe ao demandado o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o cumprimento da principal contraprestação contratual (CPC, art. 373, inc. II). 12. O acervo probatório revela, além das especificidades do caso concreto (contratantes seriam irmãos consanguíneos, e ela mais idosa e vulnerável), que o preço não teria sido quitado, a despeito da menção em sentido contrário na escritura de venda e compra do imóvel. 13. Constitui situação de anulação do registro público quando o título não exprimir a verdade (simulação de pagamento), com a reversão dos efeitos da transferência da propriedade (CC, art. 1.247). 14. Comprometida a tese recursal de transmutar a natureza jurídica desse negócio jurídico para “doação dissimulada”, o que, aliás, poderia não favorecer os apelantes (CC, art. 167, § 1o, inc. II e § 2o). 15. Não se vislumbra qualquer relação (in)direta, causal ou temporal, entre a invalidade de escritura da compra e venda de imóvel em 09.10.2019 e a efetiva doação de R$ 990.000,00, registrada em cartório no dia 10.06.2021 - em plena época de restrição como medida de enfrentamento à pandemia da Covid 19 -, realizada pela parte autora (ora apelada), devidamente acompanhada de advogada, em favor do mesmo irmão (então “réu”, ora representado pelos herdeiros). 16. Comprometida a tese recursal de que esse numerário formalmente doado serviria para “quitar” ou “prejudicar” o antecedente negócio formal de compra e venda. IV. Dispositivo 17. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provida. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 4o; 6o; 42; 43; 47; 110; 281; 282; 283; 329, I; 373 e 492. Código Civil, artigos 108; 113; 167, §1o, II; 215; 422; 481; 1.247 e 1.784. Jurisprudência relevante citada: STJ, Terceira Turma, REsp n. 2.003.599-MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe: 17.11.2023; Terceira Turma, REsp n. 1438432-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 22.04.2014. TJDFT, Segunda Turma Cível, Acórdão 1154762, Rel. Des. João Egmont, DJE: 8.03.2019; acórdão 1395070, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe: 08.02.2022. Acórdão 1873109, 07117444220248070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe: 17.06.2024; Segunda Cãmara Cível, Rel. Des. João Egmont, DJE: 26.08.2016. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 171 e 475, ambos do Código Civil e 485, inciso VI e §3o, do Código de Processo Civil, sustentando a inadequação da via eleita in casu, porquanto não seria possível julgar pretensão de resolução ou cumprimento em ação anulatória; c) artigos 46, 47, 48, 613 e 614, todos do Código de Processo Civil, e 1.784 e 1.797, ambos do Código Civil, asseverando ser devida a extinção do processo sem resolução do mérito diante da incompetência absoluta do juízo; d) artigos 796 do Código de Processo Civil e 1.997 e 2.021, ambos do Código Civil, afirmando a ilegitimidade passiva dos herdeiros, uma vez que somente o espólio poderia ser demandado enquanto não concluída a partilha; e) artigos 10, 371, 373, inciso I e §1o, 374, inciso IV, e 375, todos do Código de Processo Civil, 215 do Código Civil e 3o da Lei no 8.935/1994, defendendo a ocorrência de erro de direito, ao argumento de que o decisum objurgado não teria aplicado a inversão do ônus da prova operada por força de lei; f) artigos 4o e 10, ambos da Lei no 10.741/2003, reverberando a presunção de vulnerabilidade fundamentada exclusivamente na idade, sem analisar provas da capacidade cognitiva plena; g) artigos 1.247 do Código Civil e 214 e 216, ambos da Lei no 6.015/1993, ressaltando a distinção entre anulação de escritura pública e anulação de registro imobiliário. Nas contrarrazões, a parte recorrida suscita a preclusão em razão do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, afirmando que a parte recorrente, ao optar por opor novos embargos de declaração, deixou transcorrer o prazo para interposição do recurso cabível. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 10, 371, 373, inciso I e §1o, 374, inciso IV, e 375, todos do Código de Processo Civil, 215 do Código Civil e 3o da Lei no 8.935/1994. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o inconformismo no tocante à invocada afronta aos artigos 171, 475, 1.247, 1.784, 1.797, 1.997 e 2.021, todos do Código Civil, 46, 47, 48, 485, inciso VI e §3o, 613, 614 e 796, todos do Código de Processo Civil, 4o e 10, ambos da Lei no 10.741/2003, e 214 e 216, ambos da Lei no 6.015/1993, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover quanto à alegação de preclusão, tendo em vista que o STJ entende que “a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo de interposição de qualquer outro recurso cabível, salvo quando intempestivos ou manifestamente incabíveis. Incidência do óbice da Súmula 168/STJ” (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.012.623/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024